Tribunal: STF
Processo: RE 117707
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  -  Competência.  Artigo   125, par. 3., da  Emenda
Constitucional  n. 1/69.
          -  O citado dispositivo   constitucional  não estabelece  a
obrigatoriedade  de que a ação  seja ajuizada  no foro especial a que
ele  se refere, o  que  implica  dizer que  pode o segurado-autor não
se valer  dessa norma que e ditada  em seu beneficio.
          Recurso  extraordinário não  conhecido.